Tribunal: TJDFT
Processo: 0744846-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744846-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ARMINDO KOPPENHAGEN, NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barreto e Dolabella Advogados Associados contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 250718640 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de Armindo Koppenhagen, processo n. 0729141-87.2019.8.07.0001, determinou o rateio dos honorários advocatícios de sucumbência, ante o requerimento formulado por Nelson Willians &amp; Advogados Associados (Id 248313672 do processo de referência) e a atuação de ambos os escritórios no curso do processo, com base na proporcionalidade dos serviços prestados. A dito recurso não pode ser dado normal prosseguimento porque identifico nos autos situação processual que determina sua conversão em diligência. Ocorre que, apesar de dispor o art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que, sendo eletrônicos os autos do processo, fica dispensada a apresentação das peças referidas nos incisos I e II do caput do citado dispositivo legal, esse parágrafo também estabelece regra que possibilita ao agravante colacionar os documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. No caso, da detida análise do agravo de instrumento, verifico que as razões recursais (Id 77295475) estão pautadas basicamente na suposta contrariedade da decisão agravada às cláusulas contratuais firmadas pela sociedade de advogados Nelson Willians &amp; Advogados Associados com o Banco do Brasil. Descreve o agravante a dinâmica contratualmente prevista: depósito dos honorários em conta bancária do Banco do Brasil, que realiza o rateio entre os escritórios atuantes. Menciona cláusula de renúncia dos honorários de sucumbência decorrentes dos processos que estavam sob sua condução na hipótese de extinção do vínculo contratual. Quer ter reconhecido o direito de prosseguir com o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais em sua integralidade. Pois bem. O agravante reproduz cláusulas que alega integrarem o contrato sob litígio. Entretanto, compulsando o processo de referência, verifico dele constar apenas o EDITAL/BB no 2013/16655(7421) de Credenciamento de Sociedades de Advogados para Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica (Id 248313674), acompanhado de petição da parte interessada Nelson Willians &amp; Advogados Associados. Sucede que o documento, com 334 (trezentas e trinta e quatro) páginas e 13 (treze) anexos, prevê distintas regras de remuneração para diversos Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica. Ora, é dever da parte individualizar a prova que entende necessária e útil a demonstrar a veracidade de suas alegações, sob pena de quebra do postulado da eficiência dada a extrema dificuldade em que colocado o julgador para organizar o processo. Assim, no comum escopo de arrumação do feito, cumpre aos litigantes selecionar os elementos de convicção que atinem às questões fáticas controvertidas de modo a suficientemente prová-las não sendo admissível a desatinada e aleatória juntada de calhamaço de documentos. Neste quadrante, converto o julgamento em diligência. Em o fazendo, faculto ao recorrente identificar com objetividade os instrumentos contratuais em que estão inseridas as cláusulas que, segundo afirma, fundamentam o direito de que se diz titular. Para tanto, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá fazer expressa menção ao Id e página no processo de referência em que podem ser localizados os contratos e cláusulas sob litígio. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora